Tribunal: TJMT
Processo: 0011710-64.2016.8.11.0037
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011710-64.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA SILVA - CPF: 069.224.241-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO ROBERTO SOUSA ALVES (VÍTIMA), Testemunha "sem rosto" (ASSISTENTE), Felipe Abdala Arja (ASSISTENTE), Carlos Patrick Dias Vieira de Souza (ASSISTENTE), Gislaine Alves Pimentel (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANO SILVA - CPF: 030.599.750-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO MARCONDES TOLEDO - CPF: 051.661.651-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL - VEREDITO CONDENATÓRIO - DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS POR TER AGIDO EM LEGÍTIMA DEFESA E QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA - PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO -
GOLPES COM INSTRUMENTO CONTUNDENTE [PEDAÇO DE MADEIRA] CONTRA A VÍTIMA - APELANTE NÃO ABSOLVIDO PELO CONSELHO DE SENTENÇA - CONCLUSÃO DOS JURADOS - SUPORTE NOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - LEGÍTIMA DEFESA NÃO CARACTERIZADA -

OPÇÃO POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA -
QUALIFICADORA - MEIO CRUEL - REITERAÇÃO DE GOLPES - VÍTIMA CAÍDA AO SOLO - SOFRIMENTO DESNECESSÁRIO DA VÍTIMA -
SUBMISSÃO DO APELANTE A NOVO JULGAMENTO
INJUSTIFICÁVEL
-

ENUNCIADO CRIMINAL 13

DO TJMT -
JULGADOS DO STJ E TJMT -
RECURSO DESPROVIDO
.

A caracterização da legítima defesa putativa pressupõe
“não apenas que a agressão seja atual ou iminente, como também que o agente faça uso moderado dos meios necessários à repulsa”
(TJMT, Ap no 69665/2012).

Se jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398), o julgamento não pode ser considerado contrário à prova dos autos.

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(TJMT, AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015)

A reiteração de golpes, principalmente quando a vítima estava caída ao solo, denota a crueldade do ato que causou sofrimento desnecessário da vítima, de modo que o
“emprego de
meio

cruel
encontra alicerce no complexo probatório do feito”
(TJMT, AP NU 0000237-21.2005.8.11.0020).

“No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas - inclusive no que tange às qualificadoras - e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5.o, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal). Intelecção do Enunciado Orientativo n.o 13 da TCCR do TJMT.”
(TJMT, AP NU 0000953-16.2011.8.11.0092).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0011710-64.2016.8.11.0037 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE(S): FÁBIO MOREIRA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por FÁBIO MOREIRA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 0011710-64.2016.8.11.0037), que o condenou por homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, III, do CP - (ID 208362306).

O apelante sustenta que a decisão dos jurados seria manifestamente contraria à prova dos autos porque: 1) agiu em legitima defesa; 2) a qualificadora do meio cruel não estaria caracterizada.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento (ID 208362315).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 208362318).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal - Condenação por homicídio qualificado - Irresignação defensiva - Sustenta que a decisão do júri é contrária à prova dos autos, já que restou comprovado que o réu agiu em legítima defesa - Improcedência - Materialidade e autoria evidentes - Depoimentos das testemunhas são firmes e coesos e apontam que o réu foi o responsável pelas agressões com o pedaço de pau contra a vítima - Prova devidamente judicializada - Legítima defesa não demonstrada - Recurso que dificultou a defesa da vítima - Equívoco defensivo - Conselho de sentença não reconheceu a qualificadora - Meio cruel configurado - Vítima que recebeu vários golpes na cabeça, inclusive, quando já estava caída no chão - Decisão dos jurados em conformidade com uma das vertentes probatórias coligidas ao feito - Soberania dos julgados do Tribunal Popular - Pelo conhecimento parcial do recurso e, nesta extensão, pelo seu desprovimento
.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 215005654)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]No dia 09 de novembro dc2016, por volta das 21h45min, na Avenida Oliveiro Porta, esquina com a Rua Elza Consentino, Bairro Castelândia III, nesta cidade e comarca de Primavera do Leste/MT. os denunciados JULIANO SILVA, FABIO MOREIRA SILVA e MAURÍCIO MARCONDES TOLEDO, cm comunhão de esforços e conjunção de vontades entre si, mataram a vítima -PAULO ROBERTO SOUSA ALVES, deferindo-lhe golpes com instrumento contundente (tora de madeira, apreendida no loca] do fato), atingindo-o nas regiões escapular direita, temporal direita, ambas com afundamento e fratura da caixa craniana e exposição da massa encefálica, e na região orbitaria, entre outras descritas no Laudo Pericial Criminal n° 210.2.06.2016.014448-01. [...]

DIANTE DO EXPOSTO e pelo que mais consta do incluso caderno informativo, o Ministério Público oferece DENUNCIA em desfavor de JULIANO SILVA, FABIO MOREIRA SILVA e MAURÍCIO MARCONDES TOLEDO, como incurso nas sanções do artigo 12, §20, incisos 111 e IV, do Código Penal, combinado com o artigo 29, ‘caput’, do mesmo diploma legal [...].
”
(Fabíola Fuzinatto Valandro, promotora de Justiça – ID 208363222)

O processo foi desmembrado em relação aos codenunciados
Juliano Silva e Maurício Marcondes Toledo (ID 208363229).

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...]01- No dia 09 de novembro de 2016, por volta das 21:45 horas, na Avenida Olivério Porta, esquina com a Rua Elza Consentino, Bairro Castelândia III, nesta cidade e comarca, foram desferidos golpes com instrumento contundente (tora de madeira apreendida no local do fato) contra a vítima PAULO ROBERTO SOUSA ALVES provocando-lhe as lesões descritas no laudo de exame pericial de fls. 75/86, laudo de necropsia de fls. 141/148 e mapa topográfico para localização de lesões de fl. 151, que foram a causa de sua morte? Maioria SIM

02 - O acusado FABIO MOREIRA SILVA concorreu para o crime desferindo esses golpes? Maioria SIM

03 - O jurado absolve FABIO MOREIRA SILVA? Maioria NÃO

04- O acusado FABIO MOREIRA SILVA agiu com emprego de meio cruel, eis que desferiu vários golpes na cabeça da vítima, causando-lhe desnecessário e intenso sofrimento? Maioria SIM

05 - O acusado FABIO MOREIRA SILVA agiu com recurso que dificultou a defesa da vítima eis que a mesma foi abordada supostamente por três indivíduos os quais passaram a golpeá-lo de inopino, reduzindo sua chance de defesa? Maioria NÃO”
(ID 220895690)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]Ante o exposto, atento à soberania do Júri, julgo parcialmente procedente o pedido,
a fim condenar o réu FABIO MOREIRA SILVA,
qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 121, §2o, inciso III do Código Penal com as implicações da Lei n. 8.072/90.

Passo à dosimetria da pena.

A pena prevista para este crime é de 12 a 30 anos de reclusão.

Primeira Fase

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo a pena-base em 12 anos de reclusão.

Segunda Fase

Deixo
de atenuar a pena em razão da menoridade relativa vez que fixada no mínimo legal.

Terceira Fase

Não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

Pena Final

Assim,
perfaz-se o total de 12 anos de reclusão,
pena esta que torno definitiva.

Fixo
o regime fechado para início do cumprimento da pena, nos termos do § 1o do art. 2o da Lei n. 8.072/90 e 33 § 3o, letra ‘a’ do Código Penal.

Deixo
de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante o não preenchimento dos requisitos previstos no art. 44, do CP [...].”
(
Alexandre Delicato Pampado
, juiz de Direito – ID 208362305)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Laudo Pericial Criminal no 210.2.06.2016.014448-01 (ID 208363223), Laudo de Necropsia no 0159/2016.23665681-3 (ID 208363226) e Mapa Topográfico Para Localização das Lesões (ID 208363226), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Ebson Benedito Bernardino da Cruz, policial Militar (ID 208363222), Glauciney Cezar do Nascimento, policial Militar (ID 208363222), Juliano Silva, codenunciado (ID 208363222), Maurício Marcondes Toledo, codenunciado (ID 208363222), Felipe Abdala Arja, testemunha (ID 208363222), testemunhas
“sem rosto”
(ID 208363222), e Carlos Patrick Dias Vieira de Souza, testemunha (ID 208363222).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Glauciney Cezar do Nascimento, policial militar (
Relatório de Mídias - ID 208363233
), Wider Rudiner Rufino, policial militar (
Relatório de Mídias - ID 208363233
), Ebson Benedito Bernardino da Cruz, policial militar (
Relatório de Mídias - ID 208363233
), Agrício Rodrigues Canabrava, investigador de Polícia (
Relatório de Mídias - ID 208363233
), Gislaine Alves Pimentel, testemunha presencial (
Relatório de Mídias - ID 208363233
), FÁBIO MOREIRA SILVA, apelante (
Relatório de Mídias - ID 208363233
), Juliano Silva, codenunciado (
Relatório de Mídias - ID 208363233),
e Maurício Marcondes Toledo, codenunciado (
Relatório de Mídias - ID 208363233)
.

Na sessão plenária, realizaram-se as oitivas de Agrício Rodrigues Canabrava, investigador de Polícia (
Relatório de Mídias - ID 208363302/ID 208363304)
, Glauciney Cezar do Nascimento, policial militar (
Relatório de Mídias - ID 208363302/ID 208363304)
, (
Relatório de Mídias - ID 208363302/ID 208363304)
, Ebson Benedito Bernardino da Cruz, policial militar (
Relatório de Mídias - ID 208363302/ID 208363304)
, e o apelante (
Relatório de Mídias - ID 208363302/ ID 208363304)
.

Verifica-se que o
Conselho de Sentença reconheceu que o apelante “
concorreu para o crime desferindo”
golpes “
com instrumento contundente (tora de madeira apreendida no local do fato) contra a vítima PAULO ROBERTO SOUSA ALVES”
, que foram a causa de sua morte
(1o e 2o Quesitos) e não o absolveu (3o Quesito).

A conclusão dos jurados tem suporte nos depoimentos de
Agrício Rodrigues Canabrava [investigador de Polícia], Glauciney Cezar do Nascimento e Ebson Benedito Bernardino da Cruz [policiais militares], Carlos Patrick Dias Vieira de Souza, Gislaine Alves Pimentel e das testemunhas “sem rosto”, em ambas as fases da persecução penal,
os quais permitem concluir que o apelante

desferiu golpes com pedaço de madeira
na cabeça da vítima [
Paulo Roberto Sousa Alves]
, causando “traumatismo crânio encefálico”
Laudo de Necropsia no 0159/2016.23665681-3 (ID 208363226)
, a demonstrar que realmente objetivava a morte da vítima.

O Tribunal do Júri não acolheu a versão do apelante de que teria agido para repelir injusta agressão atual ou iminente.

A caracterização da legítima defesa pressupõe
“não apenas que a agressão seja atual ou iminente, como também que o agente faça uso moderado dos meios necessários à repulsa”
(TJMT, Ap no 69665/2012 - Relator: des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 3.4.2014).

No caso, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

Com efeito, não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Nessa linha, destaca-se aresto desta e. Câmara:

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 9.12.2019)

No tocante à qualificadora, os jurados reconheceram que o apelante FÁBIO MOREIRA SILVA
“agiu com emprego de meio cruel, eis que desferiu vários golpes na cabeça da vítima, causando-lhe desnecessário e intenso sofrimento”
(4o Quesito).

A testemunha presencial [Gislaine Alves Pimentel] ressaltou, em Juízo, que a vítima foi atingida por golpe de madeira e caiu ao chão, em seguida bateram nele novamente

A
vítima [
Paulo Roberto Sousa Alves]
apresentava lesões externas [
“equimose conjuntival e palpebral em região orbitária esquerda.”; “escoriação em região supraorbitária lateral esquerda”; “escoriação em região bucinadora esquerda”; “escoriação em região mentoniana à esquerda”; “escoriação em região infraclavicular esquerda”; “equimose em região torácica *direita inferior.”; “Ferida corto-contusa nas regiões parietal direita e occipital superior à direita”; “escoriação na região carotidiana esquerda”;
e
“escoriação em região do dorso da mão direita”
] e internas [
“traumatismo cranioencefálico”; “fratura de crânio (regiões parietal e occipital)” e “afundamento de crânio”
], sendo que o perito oficial Irineu João Veit [CRM/MT-1982], concluíram que a morte ocorreu por
“traumatismo cranioencefálico”
, causado por
“instrumento contundente”
, cujo homicídio

foi produzido com emprego de meio insidioso ou cruel (
Laudo de Necropsia no 0159/2016.23665681-3 - ID 208363226).

A reiteração de golpes, principalmente quando a vítima estava caída ao solo, denota a crueldade do ato que causou sofrimento desnecessário da vítima, de modo que o
“emprego de
meio

cruel
encontra alicerce no complexo probatório do feito”
(TJMT, AP NU 0000237-21.2005.8.11.0020 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 21.2.2019).

A qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri somente pode ser considerada contrária à prova dos autos
“quando for absolutamente improcedente, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC no 182.153/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 20.6.2013).

Destaca-se julgado deste e. Tribunal:

“No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas –
inclusive no que tange às qualificadoras
- e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5.o, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal). Intelecção do Enunciado Orientativo n.o 13 da TCCR do TJMT.”
(AP NU 0000953-16.2011.8.11.0092 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 24.8.2021 - grifado).

Nesse quadro, injustificável a submissão do apelante a novo julgamento.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024